Tribunal: TJES
Processo: 5002563-94.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002563-94.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: AILTON FRANCISCO ZIVIANI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Sobre a incidência da prescrição, já definiu o STJ que “Aplica-se o prazo prescricional decenal na discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.060.832/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.). Prescrição quinquenal afastada.

II. Não que se falar em decadência, considerando que a causa de pedir do Autor reside no fato de que firmou contrato de mútuo consignado e não de cartão de crédito consignado, o que argui o Requerente é o reconhecimento de inexistência dessa relação contratual, assim, já definiu o STJ que “"Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021).

III. A realidade concreta revela incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto no benefício previdenciário, inexistindo nos autos elementos probatórios mínimos aptos a dizer que houve vício na contratação firmada entre as partes.

IV. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002563-94.2022.8.08.0038

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: AILTON FRANCISCO ZIVIANI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível de Nova Venécia, em ação ordinária ajuizada contra
AILTON FRANCISCO ZIVIANI.

Alegara, em síntese, o Autor que procurou o Banco Apelante visando a contratação de um contrato de mútuo consignado, sendo, contudo, na prática, formatado pela Instituição Financeira em um contrato de cartão de crédito consignado, afirmando nunca ter feito uso do cartão recebido, impondo o Apelante a perpetuação de seu débito com os juros próprios do cartão de crédito.

Adiciona o Autor também não contratado seguro prestamista, que também lhe é cobrado pela Instituição Financeira.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a repactuação do contrato de cartão de crédito com aplicação da taxa de juros de 2,02%, como previsto no contrato de mútuo, com a consequente extinção do débito. Condenou, ainda, o Apelante
:

i)
ao pagamento, em dobro, dos valores descontados em excesso do benefício previdenciário do Autor, atualizados, período anterior à citação inicial, pelo INPC/IBGE e a partir da citação inicial pela Taxa Selic;
ii)
ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados pela Taxa Selic.

Em suas razões recursais, o
BANCO BMG S/A
aduz a ocorrência de prescrição e de decadência, afirmando ter sido pactuado o contrato de cartão de crédito em 2017 e proposta a ação apenas em 2022. Sustentou inexistir ato abusivo ou ilícito nas cobranças, eis que embasadas em contrato de cartão de crédito consignado entabulado pelas partes, cujas condições da negociação foram passadas ao autor e encontram-se descritas no contrato. Afirma que o além de ter solicitado dois saques, em valores distintos e em épocas variadas, o Autor fez uso do cartão de crédito consignado para compras. Alega ser legítima a contratação do cartão de crédito, inexistindo vício de vontade, sendo prestado o dever de informação. Adiciona a impossibilidade de conversão da contratação do cartão de crédito em empréstimo consignado, o não cabimento da devolução em dobro de valores e a necessidade de compensação de valores, além da não caracterização do dano moral.

Passo, então, à análise das prejudiciais de mérito.

- PRESCRIÇÃO -

Segundo a Apelante, tendo sido o contrato de cartão de crédito consignado firmado em dezembro de 2017 e a presente ação somente foi ajuizada em setembro de 2022, ou seja, há mais de 05 anos, restaria prescrita a pretensão da parte recorrida para indenização de danos morais e materiais, na forma do inciso V, do artigo 206, do Código Civil, que prevê prazo prescricional de 03 para a reparação civil.

Todavia, como já definiu o STJ, “
Aplica-se o prazo prescricional decenal na discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 2.060.832/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.523.744/RS, sob a relatoria do em. Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (EREsp 1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019, DJe de 13/3/2019).

2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (EREsp 1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019).

3. No caso, trata-se de discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito, portanto,
o prazo prescricional aplicável é decenal.
O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial dos promitentes-compradores provido.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Portanto, para além do trato sucessivo da relação que dá ensejo aos danos arguidos, evidencia-se não ter decorrido o lustro prescricional no caso presente.

Rejeito, assim, a prejudicial de prescrição.

- DECADÊNCIA -

Ainda segundo a Apelante, resta caracterizada a decadência da pretensão autoral para pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do artigo 178, do Código Civil, que prevê prazo de quatro anos a tanto.

Sem razão o Apelante.

A causa de pedir do Autor reside no fato de que firmou contrato de mútuo consignado e não de cartão de crédito consignado, ou seja, o que argui o Requerente é o reconhecimento de inexistência dessa relação contratual.

Nestes termos, já definiu o STJ que “
"Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo,
não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais
" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
” (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021).

Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, rejeito, também, a arguição de decadência.

- MÉRITO -

Como dito, o caso dos autos volta-se ao reconhecimento de inexistência de relação contratual entre as partes, especificamente quanto contrato de cartão de crédito consignado, ao passo que aduz o Autor ter firmado com a Instituição Financeira contrato de mútuo consignado.

Todavia, desde já adianto que não vejo nos autos elementos probatórios aptos a dizer que houve vício na contratação firmada entre as partes.

Extrai-se claro do presente feito que as partes firmaram, de fato e de direito, um contrato de “Cartão de Crédito Consignado”, o que decorre expresso do termo contratual
assinado pelo Autor
, intitulado “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” (grifei), conforme consta do ID 17974939 dos autos de origem.

Resta expresso, frise-se, no item II do contrato, com letras destacadas, a seguinte previsão:

II – CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CR
É
DITO CONSIGNADO:

valor consign
a
do para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado). R$ 248,00

Veja-se que esse foi o valor (R$ 248,00) efetivamente descontado em folha do Autor ao longo do tempo, conforme, também, era previsto nas faturas por ele recebida.

Inegável, portanto, a espécie contratual que estava ali sendo firmada.

Ademais, não se trata o autor, enquanto Policial Miliar da Reserva, de pessoa de parcos conhecimentos, inocente, passível de ser facilmente enganada ou levada a erro, o que, aliás sequer é alegado nos autos.

Portanto, absolutamente nada nos autos permite levar a crer que tencionou o Autor uma espécie contratual e fora levado a firma outra.

Veja-se que o contrato fora firmado ainda em
2017
, recebendo o Autor, mensalmente, como faz prova na própria exordial, as faturas do cartão de crédito respectivo, a não lhe permitir, definitivamente, dizer que fora surpreendido, já em
2022
, com o fato de lhe estar sendo cobrado por um contrato de cartão de crédito consignado.

E mais, de seus contracheques extrai expresso a expressão “cartão”, no respectivo desconto ao longo desses dos anos.

Importa, ainda, deixar assente que tal espécie contratual, cartão de crédito consignado, pressupõe o desbloqueio do cartão físico para liberação do crédito e até mesmo para emissão das mencionadas faturas, ou seja, se recebeu o Autor o crédito acordado, dele fez uso, recebeu as faturas respectivas mês a mês, e via o desconto correspondente em sua folha de pagamento, naturalmente desbloqueou o cartão, do que decorre inegável sua compreensão de qual espécie de contrato estava a firmar.

Vale consignar, nesse contexto, que ao contrário do que aduz o Autor, não há prova nos autos de que o valor do crédito acordado tenha sido depositado em conta, como seria próprio de um mútuo consignado, demonstrando as faturas, entretanto, o crédito vertido em cartão de crédito com desconto em folha.

Veja-se que o termo contratual assinado pelo Autor, o debloqueio do cartão físico, o recebimento de faturas de cartão de crédito em sua residência e os descontos em folha operados com o uso da expressao “cartão” no contra-cheque, revelam um contexto contratual extremamente distinto daquele próprio a um mero mútuo consignado, em que o crédito é depositado em conta e o valor da prestação é abatido em folha na margem consignável.

As hipóteses não se confundem, e o contexto dos autos não permite entender diverso, especialmente diante de um termo contratual expresso e assinado pelo Autor.

A realidade concreta, a meu ver, revela incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado na data de 04/09/2017, com autorização para desconto no benefício previdenciário.

Também não vejo nos autos a prova de cobrança de seguro prestamista, como aduz o Autor em sua exordial.

Novamente, inexistem elementos mínimos no presente feito que permita inferir que tal espécie de cobrança era feita ao Autor, dispensando maiores digressões.

Desta feita, conheço e
DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Assim, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do CPC, observada o razoável zelo profissional e trabalho desenvolvido, o local da prestação do serviço e em especial a ausência de maior e complexidade da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:
Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Na oportunidade,
inverter os ônus sucumbenciais
para condenar o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do CPC, observada o razoável zelo profissional e trabalho desenvolvido, o local da prestação do serviço e em especial a ausência de maior e complexidade da causa.